Tribunal: TJPA
Processo: 0808752-92.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808752-92.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE LUIZ SILVA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO DO PARAENTO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crime do art.

121, §2º, incisos i, iv e v do cp. prisão preventiva. alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas, falta de fundamentação idônea das decisões que mantiveram a prisão preventiva e indeferiram o pedido de sua revogação, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, além da presença de qualidades pessoais favoráveis. reiteração de pedido. inviabilidade. não conhecimento. alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. improcedência. particularidades da causa. complexidade do feito. pluralidade de réus com advogados distintos. instrução encerrada. processo que aguarda a apresentação das alegações finais para prolatação da decisão de (im)pronúncia. ausência de desídia da autoridade judiciária. observância ao princípio da razoabilidade. precedentes. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Seção de Direito Penal, inviável o seu conhecimento.

2.

A doutrina e jurisprudência pátria orientam que os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

3.

Na espécie, constata-se que o crime ocorreu no dia 08/06/2019, sendo a prisão preventiva do coacto decretada em 22/08/2019, e cumprida no dia 04/09/2019. A denúncia foi oferecida e recebida em 27/09/2019. A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 06/11/2020 e 02/12/2019. Em decisões proferidas nos dias 19/02/2020, 23/03/2020, 28/05/2020, 28/05/2021 e 10/11/2021, o juízo a quo indeferiu os pedidos de revogação da custódia do coacto e corréus. Foi realizado o desmembramento do feito com relação ao corréu Cícero Alves Silva, por encontrar-se em lugar incerto e não sabido.
De acordo com as informações prestadas (doc. ID nº 10015892), verifica-se que a instrução se encontra encerrada, tendo o juízo coator esclarecido que se trata de “
demanda complexa por envolver pluralidade de réus, o que denota manifestações em separado da defesa de cada um dos acusados, bem como assistente de acusação, o processo encontra-se em seus estágios finais concluso para sentença acerca da pronúncia
”;

4.

Os autos têm seguido trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade, não havendo que se falar em excessiva demora ou inércia do juízo singular, que tem sido diligente no andamento de feito complexo, em que se apura a ocorrência de crime gravíssimo de homicídio que vitimou o advogado João Vieira Bezerra, na Comarca de Novo Repartimento, com grande repercussão. Ressalta-se a pluralidade de réus, sendo 7 (sete) acusados com advogados distintos, encontrando-se um foragido, de modo que houve, inclusive, a necessidade de realizar o desmembramento dos autos a fim de imprimir uma maior celeridade ao feito, e evitar prejuízo ao seu regular andamento;

5.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer parcialmente da Ordem e, nesta parte, denegá-la
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela
Exmo
. Desembargador José Roberto Pinheiro Bezerra Júnior.

Belém, 08 de agosto de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ALEXANDRE LUIZ DA SILVA ROCHA,
acusado da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, IV e V do CP, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Comarca de Novo Repartimento.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em razão de encontrar-se preso preventivamente desde 13/09/2019, alegando, em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) falta de fundamentação idônea das decisões que mantiveram a prisão preventiva e indeferiram o pedido de sua revogação; c) excesso de prazo para a formação da culpa; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem de
Habeas Corpus,
para revogar a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente a substituição pelas medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido e as informações foram prestadas e juntadas aos autos.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que a denúncia foi oferecida em desfavor do paciente por envolvimento no delito de homicídio que vitimou o advogado João Vieira Bezerra, na Comarca de Novo Repartimento, que fora assassinado quando chegava em sua residência, por volta das 21h40min, do dia 08/06/2019. De acordo com a peça acusatória, nas diligências iniciais, a Polícia Civil logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante de Douglas Wendel dos Santos Guimarães, suposto executor do delito, que confessou a prática do crime e se encontrava na posse de alguns dos pertences da vítima, além do dinheiro recebido em paga. Após uma segunda inquirição, Douglas revelou que fora recrutado por Glendson Pereira da Silva, à pedido de Alex Luiz Silva Rocha, vulgo compadre, e seu irmão,
ora

paciente, ALEXANDRE LUIZ SILVA ROCHA.

Restou demonstrado que o coacto e seu irmão atuaram na contratação dos supostos executores Douglas e Gendson, o que fora feito com intermediação de Wesley da Conceição Oliveira e Josildo Gomes da Silva.

Consta das informações prestadas pela autoridade coatora que Alex Luiz Silva Rocha fora identificado como sendo o proprietário do carro que deu apoio à empreitada criminosa, uma caminhonete branca, identificada em imagens de câmeras de segurança circunvizinhas ao local do crime. Alex, interrogado pela autoridade policial, após apresentar versões fantasiosas, acabou revelando ter participado da empreitada criminosa a pedido de Maria Félix Martins Costa e Cícero Alves Silva, vulgo Teteu, companheiro de Maria Félix, para quem Jose Willer Sanches de Souza trabalhava como capataz, uma vez que Maria Félix e Teteu teriam encomendado a morte da vítima com seu funcionário JOSE WILLER SANCHES DE SOUZA, em razão da atuação da vítima no inventário de VANDERLEI (filho de MARIA FÉLIX), no qual Maria Alice de Araújo Martins, filha de Débora Carvalho de Araújo, busca exercer direitos como herdeira, o que acarretaria severos danos patrimoniais ao casal MARIA FÉLIX e TETEU, uma vez que MARIA FÉLIX, requerida nos autos da ação de inventário, teria alegado que VANDERLEI não possuiria nenhum bem em seu nome. Nesse contexto, o Ministério Público denunciou todos os envolvidos acima mencionados, incluindo o paciente, pelo homicídio de João Vieira Bezerra.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 03/09/2019, após acolhimento do pedido da autoridade policial, com parecer favorável do representante do
Parquet
, sendo devidamente cumprida no dia 04/09/2019. A denúncia foi oferecida e recebida em 27/09/2019. A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 06/11/2020 e 02/12/2019. Em decisões proferidas nos dias 19/02/2020, 23/03/2020, 28/05/2020, 28/05/2021 e 10/11/2021, o juízo
a quo
indeferiu os pedidos de revogação da custódia do coacto e corréus. Foi realizado o desmembramento do feito com relação ao corréu Cícero Alves Silva, por encontrar-se em lugar incerto e não sabido.

Em consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, verifica-se que a instrução já fora encerrada e atualmente o processo encontra-se na fase de Alegações Finais, tendo o juízo coator proferido despacho, em 25/01/2022, nomeando advogado dativo para representar o corréu Douglas Wendell dos Santos Guimarães, ante a inexistência de órgão da Defensoria Pública na comarca, determinando a intimação pessoal do causídico para apresentar Alegações Finais.

Eis a suma dos fatos.

Ab initio

cumpre esclarecer que este é o terceiro
habeas corpus
impetrado em favor do paciente,
visando
a revogação da sua prisão preventiva e tendo como objeto a mesma ação penal.

No
writ
anterior, processo nº 0814529-92.2021.8.14.0000, a Ordem foi parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada, à unanimidade de votos, em 31/01/2022,
consoante acórdão assim ementado:

“habeas corpus
com pedido de liminar. crime do art.

121, §2º, incisos i, iv e v do cp. prisão preventiva. negativa de autoria e insuficiência de provas descabimento. impossibilidade de apreciação na via eleita, por exigir aprofundado exame de provas, incompatível com a via estreita do
writ
. alegação de falta dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea do decreto prisional. ausência de prova pré-constituída. decreto preventivo não juntado aos autos. deficiência na instrução que impossibilita a análise do pedido. alegada falta de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia. improcedência.
decisum
motivado de forma idônea e concreta. o juízo
a quo
asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se à fundamentação primeva. precedentes. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria delitiva ou a insuficiência de provas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ
;

2.

No que concerne às alegações de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar e de fundamentação idônea, constata-se que
o impetrante não juntou aos autos cópia do
decreto preventivo
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade coatora e não consta do sistema processual LIBRA, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Nesse contexto,
fica inviabilizada a análise dos fundamentos adotados para imposição da segregação cautelar
, diante da ausência do ato decisório, restando evidenciado a deficiente instrução do
writ
.

3.

Quanto a alegada ausência de fundamentação idônea do
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva,

proferido em 28/05/2021 e 10/11/2021, verifica-se que
foi devidamente fundamentada, considerando, sobretudo, a inexistência de qualquer alteração fática que permitisse a revogação da custódia cautelar, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva
.

4.

O juízo singular entendeu estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto, fazendo referência às circunstâncias em que o crime fora praticado, ressaltando que o paciente e corréus
arquitetaram grave delito de homicídio, mediante contração de
pistolagem, realizado de forma covarde e em ação de execução típica de extermínio. A decisão impugnada ratificou a necessidade d
e manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, bem como rechaçou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, vez que insuficientes para a garantia da ordem pública.

5.

Persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia e valendo-se o juízo
a quo
da fundamentação outrora exposta, não há que se falar em constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da medida extrema na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual, a qual, inclusive, já se encontra encerrada.

6.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA
.

7.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime”. (grifei).

Percebe-se, portanto, que o presente
writ
se trata de reiteração do
Habeas Corpus
mencionado
, com repetição da maioria dos argumentos como:
negativa de autoria e insuficiência de provas, ausência de fundamentação idônea das decisões que mantiveram a prisão preventiva e indeferiram o pedido de sua revogação, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, além da presença de qualidades pessoais favoráveis
, os quais foram analisados e devidamente combatidos pelos membros desta Eg. Seção de Direito Penal.

Ora, a reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é inadmissível e impossibilita

o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância,
mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual.

Nesse sentido são as seguintes decisões dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

STF - "HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO. Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a qual não se conhece de pedido de habeas corpus reiterado por um mesmo fundamento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 81640/SC, Relator Ministro Ilmar Galvão, j. em 09/05/2002).

STJ – “Não há ilegalidade no acórdão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, se evidenciado que o mesmo se tratava de mera reiteração de pleito já veiculado em outro habeas corpus, que já recebera exame e decisão por parte daquela Corte.” (RHC 14874/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, j. em 04/11/2003, 5ª Turma).

Assim sendo, imperioso o não conhecimento das referidas alegações já devidamente apreciadas no
mandamus
precedente.

No que concerne à alegação de
negativa de autoria e insuficiência de provas
, c
umpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto preventivo, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via de argumentações dessa natureza, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Quanto ao alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
, verifica-se que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme relatado, constata-se que o crime ocorreu no
dia 08/06/2019, sendo a prisão preventiva do coacto decretada em 22/08/2019, e cumprida no dia 04/09/2019. A denúncia foi oferecida e recebida em 27/09/2019. A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 06/11/2020 e 02/12/2020. Em decisões proferidas nos dias 19/02/2020, 23/03/2020, 28/05/2020, 28/05/2021 e 10/11/2021, o juízo
a quo
indeferiu os pedidos de revogação da custódia do coacto e corréus. Foi realizado o desmembramento do feito com relação ao corréu Cícero Alves Silva, por encontrar-se em lugar incerto e não sabido.

De acordo com as informações prestadas (doc. ID nº 10015892), verifica-se que a instrução se encontra encerrada, tendo o juízo coator esclarecido que se trata de “
demanda complexa por envolver pluralidade de réus, o que denota manifestações em separado da defesa de cada um dos acusados, bem como assistente de acusação, o processo encontra-se em seus estágios finais concluso para sentença acerca da pronúncia
”.

Constata-se, portanto, que os autos têm seguido trâmite regular, em consonância com o princípio da razoabilidade, não havendo que se falar em excessiva demora ou inércia do juízo singular, que tem sido diligente no andamento de feito complexo, em que se apura a ocorrência de crime gravíssimo de homicídio que vitimou o advogado João Vieira Bezerra, na Comarca de Novo Repartimento, com grande repercussão.

Ressalta-se a pluralidade de réus, sendo 7 (sete) acusados com advogados distintos, encontrando-se um foragido, de modo que houve, inclusive, a necessidade de realizar o desmembramento dos autos a fim de imprimir uma maior celeridade ao feito, e evitar prejuízo ao seu regular andamento.

Assim sendo, percebe-se que a instrução já se encerrou e atualmente os autos aguardam a prolatação da decisão de (im)pronúncia, que deve ocorrer em data próxima.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
litteris
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS COM ADVOGADOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ILEGALIDADE AUSENTE.

1.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

2.
Não se constata indícios de desídia do Estado-Juiz, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a prática de crime de formação de quadrilha armada e de dois roubos circunstanciados cometidos contra vítimas diversas, por 5 (cinco) agentes, com defensores distintos, circunstâncias que demonstram a complexidade da causa, a ensejar um maior alongamento na sua finalização
.

3.
Ademais, a ação penal vem tendo regular andamento, encontrando-se os autos no aguardo da apresentação de defesa prévia pelos demais corréus, para a designação de audiência de instrução e julgamento
.

FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM NO ACÓRDÃO COMBATIDO. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO NESSES PONTOS.

1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, dada sua incompetência para tanto e sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância, dos fundamentos da custódia cautelar e da pretendida aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao recorrente, tendo em vista que tais questões não foram analisadas pelo Tribunal impetrado no aresto combatido.

2. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (RHC 41.848/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 22/11/2013).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente da Ordem de
Habeas Corpus
e, nesta parte, denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 08 de agosto de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/08/2022